Tribunal: TJSP
Processo: 1509488-71.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca apenas a diminuição da pena imposta ao delito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação do regime aberto - Descabimento - Pena fixada com critério e corretamente - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca apenas a diminuição da pena imposta ao delito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação do regime aberto - Descabimento - Pena fixada com critério e corretamente - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal - Regime inicial semiaberto fixado, por força do artigo 33, § 2o, alínea "b", do CP - Recurso parcialmente provido.